Tribunal: TJMT
Processo: 1024211-65.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024211-65.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MADSON SOUSA BRITO - CPF: 723.837.121-91 (RECORRENTE), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA – DÉBITOS POSTERIORES – APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 134355195, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcial procedente
o pleito autoral, apenas para determinar ao Detran que proceda a inclusão de Restrição de Circulação do veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA JZZ6254, COR BRANCA, RENAVAM No 0085223496, até que se regularize a propriedade, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em argumento recursal, o recorrente reafirma a tese inicial de que deve ser imposto ao DETRAN o dever de atualizar o registro do veículo, com a retirada do nome do autor como proprietário do mesmo, uma vez que já houve a alienação do bem.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor era proprietário do veículo Marca FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA JZZ6254, COR BRANCA, RENAVAM No

00852234961, o qual foi vendido para um garagista, em idos de 2013, não tendo o reclamado retirado cópia do Documento Único de Transferência (DUT) nem realizado a comunicação de venda.

Em que pese o comprador ter se apossado do bem, não promoveu a regularização para a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT. Assim, o autor afirma que vem sendo cobrada por multas e encargos tributários referentes ao automóvel, uma vez que não foi feita a devida regularização junto ao órgão reclamado.

O MM. Juiz de Direito homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e
julgou
parcial procedente
o pleito autoral, apenas para determinar ao Detran que proceda a inclusão de restrição de circulação do veículo, sob os seguintes fundamentos:

“(...)Da análise dos autos e das provas aportadas pelo autor na inicial, verifica-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não comprovou a ocorrência da transação alegada, e nem mesmo soube identificar o comprador do veículo.

Somente uma declaração de inexistência de propriedade veicular, acosta no Id. 61733900, totalmente desprovida de outras provas, se mostra insuficiente a comprovar a tradição a outrem, sendo que, de igual modo, a simples renúncia também não é hábil a comprovar a venda do veículo e consequentemente a sua tradição a outrem, ou acarretar a supressão da responsabilidade do autor perante a Administração Pública.

Ainda, embora tenha alegado que o vendeu a uma garagem, deveria ao menos ter acostado o contrato de compra e venda entabulado pelas partes, o que também não restou comprovado pelo autor.

Soma-se a isso que o autor ainda declarou em inicial que não tirou cópia do Documento Único de Transferência (DUT) nem realizou a comunicação de venda junto ao Detran/MT, sendo certo que o Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias (atualmente 60), sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação.

S
aliente-se que, conforme preconiza a regra do artigo supracitado, para

que pudesse se eximir dos encargos incidentes sobre o veículo, como o pagamento de

impostos e infrações de trânsito, o autor deveria ter se dirigido ao órgão executivo de

trânsito do Estado e comunicado a venda.

Destarte, não inexistindo provas de que o autor atentou-se ao comando legal, deve responsabilizar-se pelos impostos incidentes sobre o veículo após a tradição até a formulação do referido comunicado de venda, porquanto a entidade autárquica de trânsito do Estado sequer teve notícia da alienação do veículo em questão, não cabendo a ela se responsabilizar e tampouco realizar procedimento e que a Lei incumbe ao particular.

(...)

Lado outro, no que concerne ao pedido de inclusão de Restrição de Circulação do referido veículo a fim de identificar/localizar o atual proprietário do veículo, verifica-se ser esta a única forma de compelir o atual titular a regularizar a propriedade do veículo.”

(grifei)

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
não consta prova mínima, de demonstração de qualquer documento ou outro meio de prova hábil a comprovar a alienação do veículo, ademais, não há sequer a indicação pelo recorrente do nome do suposto novo proprietário.

Além disso, verifica-se que não basta a mera transferência do bem, é necessária a comunicação de tal fato ao órgão estadual de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações constantes da inicial, tenho que inexistem nos autos provas que corroboram para sua versão.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. Diante da ausência de comprovação da venda de VEÍCULO a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a TRANSFERÊNCIA do VEÍCULO pelo DETRAN -MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT - N.U 1000128-30.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022